Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-30.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-30.2015.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: JOSÉ MARSURA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS (TEMA REPETITIVO DO STJ). INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
E
STADO DA BAHIA c
ontra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada para cobrança de débito de ICMS, inscrito em dívida ativa em 1999, em face de JOSÉ MARSURA. O Apelante sustentou a nulidade da sentença e a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que não houve inércia do Fisco e de que a paralisação processual decorreu de demora judicial, bem como da ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se houve prescrição intercorrente na Execução Fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS); e estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Estadual, antes da decretação da prescrição, gera nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre, quando a Execução Fiscal permanece paralisada por prazo superior ao quinquênio legal, em virtude da inércia do exequente, após frustradas as tentativas de citação ou penhora de bens, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo STJ, no REsp 1.340.553/RS.

4. O prazo de suspensão previsto no
caput
do art. 40 da LEF tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

5. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não gera nulidade, quando demonstrado que foi devidamente cientificada dos atos processuais e teve oportunidade de se manifestar, mas deixou de apresentar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, consoante precedentes do STJ (REsp 1.184.758/GO, AgRg no REsp 1.157.760/MT e REsp 1.016.560/RJ).

6. O longo período de tramitação (vinte e cinco anos), sem localização de bens e satisfação do crédito, caracteriza a inércia do Exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A demora atribuída ao Judiciário não afasta a incidência da prescrição, quando a Fazenda deixou transcorrer o prazo legal sem impulsionar adequadamente o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40 e §§; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.184.758/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.05.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.03.2010; STJ, REsp nº 1.016.560/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 17.03.2008; TRF-2, AgTAC nº 2008.02.01.002877-3, 3ª Turma Especializada, j. 16.09.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000540-30.2015.8.05.0111
, oriundos da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Itabela
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelad
o

JOSÉ MARSURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.